Tribunal: TJMT
Processo: 1043653-94.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043653-94.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[INDART INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - ME - CNPJ: 22.874.693/0001-84 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA - CNPJ: 03.076.083/0001-90 (APELADO), FABIO GONCALVES ORTEGA - CPF: 993.796.351-68 (ADVOGADO), RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - CPF: 866.450.721-04 (ADVOGADO), INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - CPF: 952.212.631-49 (ADVOGADO), PRISCILA IKEDA CAETANO - CPF: 031.727.871-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS REJEITADOS – CONTRADIÇÃO – VÍCIO SANEADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Na cobrança de débito mediante ação monitória, após o ajuizamento da demanda, a dívida passa a ser corrigida pelos índices oficiais, acrescida de juros de mora a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
por
INDART INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (CONCRETEC)
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade proveu parcialmente o recurso interposto pela Embargante.

Alega o Embargante que o acordão incorreu em contradição, posto que ao mesmo tempo em que afirma possui a Embargante razão quanto a incidência de juros e correção monetária, fundamenta a incidência a partir do ajuizamento da ação até a data do efetivo pagamento, quando, segundo defende, cabem a partir da citação.

Ao final requer seja sanada a contradição apontada, a fim de determinar a incidência de juros de mora a partir da citação.

Prequestiona quanto ao cerceamento de defesa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
INDART INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (CONCRETEC)
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade proveu parcialmente o recurso interposto pela Embargante.

A ementa é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS REJEITADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL – IMPOSSIBILIDADE – VALOR CONFESSADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - PLANILHA ATUALIZADA - INCIDÊNCIA DESDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É “inadmissível a prova exclusivamente testemunhal para comprovar pagamento de dívida, ainda que parcial, notadamente nos casos em que o valor controvertido seja superior ao décuplo do salário mínimo vigente no país e quando não tenha sido apresentado início de prova documental para a consecução de tal mister.” (STJ - AgInt no AREsp: 1113090 SP 2017/0130891-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2020), portanto, não há falar em cerceamento de defesa no indeferimento da produção de provas exclusivamente testemunhal..

Na hipótese, a petição inicial apresenta planilha de cálculo atualizado do débito (já com incidência de juros e correção monetária até a data do ajuizamento), motivo pelo qual a correção monetária e os juros de mora devem incidir desde o ajuizamento da ação monitória, sob pena de bis in idem.”.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Assiste razão a Embargante quanto a contradição.

Isso porque, na cobrança de débito mediante ação monitória, após o ajuizamento da demanda, a dívida passa a ser corrigida pelos índices oficiais, acrescida de juros de mora a partir da citação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - INCIDÊNCIA DE JUROS - TERMO INICIAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ENCARGO CONTRATUAL - JUROS MORATÓRIOS - CONTAM-SE A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Os juros de mora incidem desde a citação a teor do Art. 219 do CPC. II - Na cobrança de débito mediante ação monitória, os encargos contratuais têm incidência somente até a data do ajuizamento da demanda, quando, então, a dívida passa a ser corrigida pelos índices oficiais e acrescida de juros de mora a partir da citação” (TJ-MT 00054556320168110046 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 07/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022)

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar a contradição apontada,
esclarecendo que
após o ajuizamento da demanda, a dívida passa a ser corrigida pelos índices oficiais, acrescida de juros de mora a partir da citação.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024